Tribunal: TJDFT
Processo: 0000263-55.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE IML. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MORAL. DEVIDO. SENTENÇA. MANTIDA
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça.
2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.
3. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.
4. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
6. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
7. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência do delito de ameaça em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação.
8. Negou-se provimento ao recurso.